Tribunal: TJSP
Processo: 1006426-09.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r, necessárias ao bem-estar psíquico-físico do paciente e ao almejado resultado pelo paciente. Precedentes.
Recurso da autora. Pleito de condenação da ré em danos morais. Impossibilidade. Mero descumprimento contratual que não caracteriza os danos morais. Precedentes da 6a Câmara. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1006426-09.2018.8.26.0704; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Costa Netto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência e reparação de danos. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Cirurgias de Mamoplastia, Correção de Lipodistrofia, Dermolipectomia de braços e coxas Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recurso da ré. Alegação de cerceamento de defesa. Desacolhimento. Laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela de urgência e reparação de danos. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Cirurgias de Mamoplastia, Correção de Lipodistrofia, Dermolipectomia de braços e coxas Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recurso da ré. Alegação de cerceamento de defesa. Desacolhimento. Laudo pericial elaborado por perito qualificado. Ausência de impugnação oportuna. Preliminar afastada. Mérito. Recusa no custeio de cirurgia pós-bariátrica. Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade da realização das pleiteadas cirurgias reparadoras. Ilegalidade na recusa. Cirurgias de natureza complementar, necessárias ao bem-estar psíquico-físico do paciente e ao almejado resultado pelo paciente. Precedentes.
Recurso da autora. Pleito de condenação da ré em danos morais. Impossibilidade. Mero descumprimento contratual que não caracteriza os danos morais. Precedentes da 6a Câmara. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006426-09.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada EDNA
MARIA SANTOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
2
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704
Apelante/Apelado: Edna Maria Santos de Oliveira
Apelado/Apelante: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Voto no 9428
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela
de urgência e reparação de danos.

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DECORRENTES
DE
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
Cirurgias
de
Mamoplastia, Correção de Lipodistrofia, Dermolipectomia de
braços e coxas Sentença que julgou parcialmente procedente a
ação. Recurso da ré. Alegação de cerceamento de defesa.
Desacolhimento. Laudo pericial elaborado por perito qualificado.
Ausência de impugnação oportuna. Preliminar afastada. Mérito.
Recusa no custeio de cirurgia pós-bariátrica. Existência de
expressa indicação médica quanto à necessidade da realização das
pleiteadas cirurgias reparadoras. Ilegalidade na recusa. Cirurgias
de natureza complementar, necessárias ao bem-estar psíquico-
físico do paciente e ao almejado resultado pelo paciente.
Precedentes.
Recurso da autora. Pleito de condenação da ré em danos morais.
Impossibilidade. Mero descumprimento contratual que não
caracteriza os danos morais. Precedentes da 6a Câmara. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação contra a sentença de fls.
322/327, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de
fazer c.c pedido de tutela de urgência e reparação de danos, para
condenar a ré a arcar com todas as despesas das cirurgias de
Mamoplastia, Correção de Lipodistrofia, Dermolipectomia de braços e
coxas, incluindo qualquer material ou medicamento necessário aos
procedimentos. Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada
parte com metade das despesas processuais; a parte autora pagará aos
patronos da parte ré honorários advocatícios de 10% do proveito
econômico dos pedidos julgados improcedentes; a parte ré pagará aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
3
patronos da parte autora honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação devidamente atualizado.
Recorrem as partes.
A autora sustenta a ocorrência de danos morais. Afirma ter
comprovado o sofrimento psicológico a que foi submetida em
decorrência dos constrangimentos sofridos pela deformidade corporal ,
bem como pelo excesso de pele, padecendo de baixa estima, o que foi
agravado pela recusa no fornecimento/custeio da cirurgia prescrita pelo
médico. Pretende a reforma parcial da sentença para a condenação da
ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A ré, por sua vez, recorre, alegando, preliminarmente, o
cerceamento de defesa. Assevera que a perícia foi inconclusiva e que o
perito não tem qualificação técnica para a referida perícia, necessitando
de reabertura de instrução para a realização de nova prova técnica.
Argumenta, quanto ao mérito, que o procedimento é estético e, por isso,
não está contemplado no rol da ANS. Discorre sobre a legalidade da
recusa no custeio. Assevera legalidade da limitação contratual. Defende
a ausência da obrigação de reembolsar tratamentos realizados fora da
rede credenciada. Pretende o acolhimento da preliminar ou a
improcedência da ação.
Às fls. 360/365 e 368/382, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, recebem-
se os recursos de apelação interpostos pelas partes.
Segundo consta dos autos, a autora, beneficiária do plano
de saúde da ré, padecendo de obesidade mórbida, emagreceu 40 KG,
necessitando de cirurgias de mamoplastia, correção de lipodistrofia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
4
dermolipectomia de braços e coxas, visto que sua condição atual a
impede de desfrutar de uma vida normal, apresentou laudo psicológico
em que foi diagnosticada com transtorno depressivo, entre outros males
que afetam sua auto-estima e saúde mental. Entretanto, as cirurgias foram
negadas à autora, com a justificativa de que tais procedimentos estariam
fora do rol da ANS e por se tratar de procedimentos estéticos e não
reparadores.
Foi determinada a prova pericial - fls.276/284.
Sobreveio a sentença de parcial procedência, conforme
exposto.
Do recurso da ré
Inicialmente, a ré alega cerceamento de defesa por
nulidade da prova pericial. Afirma que a perita nomeada não dispõe de
qualificação para emitir o parecer que a demanda requer.
Ledo engano.
O MM. Juiz a quo determinou a realização da prova pericial
nomeando para a perícia o(a) médico(a) CRISTIAN ELLERT, - fls.214.
Da nomeação do expert, a ré apenas apresentou
impugnação aos honorários periciais, fls. 243/248, com o depósito posterior
dos honorários pela ré, não impugnando a sua nomeação, nos termos da
lei processual, a saber:
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da
perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.
§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da
intimação do despacho de nomeação do perito:
I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
5
Registre-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, a
perita é especialista em medicina legal e perícia médica. Filiada à
Associação Brasileira de Medicina Legal e perícia médica, conforme
consta do próprio laudo de fls. 276.
Além disso, a nomeação do perito é ato privativo do juiz,
sendo inviável a sua substituição, sem que seja apontada, efetivamente, a
ocorrência dos requisitos do art.468, do CPC.1.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, o recurso não prospera.
Pela
análise
da
documentação
acostada,
ficou
comprovado que a autora padecia de obesidade mórbida, tendo, 1,57m,
atingiu 116kg e, após a cirurgia bariátrica realizada em 05/12/2012,
chegou ao peso de 69kg fls.277.
Relata ter sido submetida à cirurgia em abdomen/tronco
em setembro/2017, mediante autorização da requerida. Houve indicação
médica para retirada de excesso de pele - cirurgias de mamoplastia,
correção de Lipodistrofia, dermolipectomia de braços e coxas, fls.278.
A súmula no 6082, do Tribunal Superior de Justiça, e a súmula
no 1003, deste E. Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de que
devem os contratos de plano/seguro saúde submeter-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor.
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo
1 I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no
prazo que lhe foi assinado.
2 Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo
os administrados por entidades de autogestão"
3 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
6
art. 3o, §2o4, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o
caso dos autos, ser analisado, à luz da proteção do consumidor, a
imposição de cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o, IV5,
do CDC).
Ao contrário do alegado pela recorrente, a recusa no
custeio de cirurgias complementares à bariátrica é indevida.
Nesse sentido: "Súmula 97: Não pode ser considerada
simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade mórbida, havendo indicação médica."
Ademais, tendo em vista a uniformização dos julgados, este
E. Tribunal de Justiça editou a Súmula no 102, que assim estabelece:
“havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Deste modo, havendo relatório médico indicando a
necessidade de realização de cirurgia bariátrica, incabível a negativa da
seguradora em realizar os procedimentos complementares na forma
como indicado por profissional habilitado.
Ressaltem-se as fotografias acostadas, as quais revelam a
necessidade da cirurgia reparadora.
Cumpre
esclarecer
que
as
cirurgias
pós-bariátricas,
complementam a cirurgia principal. Representam a continuidade
4 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
5 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
7
daquelas e se ajustam à sua finalidade precípua, qual seja, restaurar a
identidade/integridade física do paciente que padece de doença
reconhecida pela OMS. Caracteriza-se como funcional, porquanto
viabiliza a melhora do bem-estar psico-físico do paciente, restaurando o
corpo como um todo.
Confiram-se os precedentes:
PLANO DE SAÚDE - Flacidez cutânea excessiva em razão de
considerável perda de peso posterior à realização de cirurgia
bariátrica - Necessidade de cirurgia plástica reparadora -
Negativa - Abusividade - Por ser consequência direta da cirurgia
principal de redução de estômago, o procedimento acaba por
integrar o próprio tratamento de obesidade mórbida, doença
catalogada pela Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde (CID) - Rol de procedimentos da
ANS que serve apenas como orientador - Restrição a colocar em
risco o objeto do próprio ajuste - Inteligência das Súmulas 97 e
102 desta E. Corte - Observância à Lei no 9.656/98 - Ausência de
provas da concessão de oportunidade para adaptação do
contrato antigo - Ademais, os efeitos da relação de renovação
anual se sujeitam às normas vigentes em cada período de
abrangência no qual são verificados - Dano moral caracterizado
- Limites do mero aborrecimento ultrapassados - Indenização
devida - Quantum que atende às finalidades compensatória e
pedagógica da verba indenizatória. Necessária adequação, de
ofício, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios - Sentença
mantida
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO
(Apelação
no
0014856-59.2012.8.26.0127, Rel. Des. ELCIO TRUJILLO, 10a Câmara
de Direito Privado -destacado)
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE, COBERTURA DE
CIRURGIA PARA RETIRADA DE EXCESSO DE PELE, DECORRENTE DE
CIRURGIA
BARIÁTRICA.
DECISÃO
DE
PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO. CABIMENTO DA COBERTURA. MOLÉSTIA DE
CONSEQÜÊNCIA. Negativa de cobertura de procedimento
cirúrgico configura procedimento injustificado por parte da ré.
Cirurgia bariátrica autorizada e suportada pela ré, devendo o
mesmo procedimento ser adotado em relação às chamas
"moléstias de conseqüência". Problemas causados pelo excesso
de pele são inúmeros, sendo que restou demonstrado nos autos a
necessidade de sua remoção. Objetivo contratual da assistência
médica comunica-se necessariamente, com a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
8
restabelecer ou procurar restabelecer, através dos meios
técnicos possíveis, a saúde do paciente. Recurso não provido.
(Apelação no 0049579-15.2012.8.26.0577, Rel. Des. EDSON LUIZ DE
QUEIRÓZ, 5a Câmara de Direito Privado -destacado).
Portanto, não prospera o recurso da recorrente.
Do recurso da Autora
A autora pretende a condenação da ré em danos morais
decorrentes dos transtornos sofridos pela recusa no custeio de seu
tratamento.
Entretanto, os danos morais não merecem acolhimento por
não estarem caracterizados, uma vez que a hipótese dos autos não
ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento da avença
entabulada entre as partes.
Em outras palavras, não consta dos autos que a recusa de
cobertura tenha provocado alguma lesão à sua esfera jurídica
extrapatrimonial, além daquelas que já existiam pelo próprio quadro de
obesidade, conforme relata a autora.
A situação toda caracterizou-se como inadimplemento
contratual, sem outras consequências.
A respeito, confira-se:
“(...) Possibilidade de se afastar a indenização por danos morais,
a depender das circunstâncias do caso concreto, se
evidenciada a plausibilidade da recusa, o que se verifica no
caso dos autos, tendo em vista a existência de controvérsia
médica acerca do caráter urgente do procedimento. Julgados
desta Corte Superior. 5. AGRAVO INTERNO O DESPROVIDO. (AgInt
no REsp 1869858/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
9
Registre-se que a jurisprudência desta C. Câmara tem o
entendimento de que o descumprimento contratual, por si só, não
acarreta danos morais.
Em casos análogos em que houve descumprimento do
pacto, tem sido o entendimento desta C. 6a Câmara de Direito Privado:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENDIDA
COBERTURA
A
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
RECLAMADO
PELA
AUTORA,
COMO
TRATAMENTO
COMPLEMENTAR A ANTERIOR CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA
NEGADA PELA REQUERIDA, AO ARGUMENTO DE SE TRATAR DE
PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA,
QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO
RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE
EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA N.o 102 DO TJ/SP, QUE
REPUTA ABUSIVA A NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE
PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS. RECUSA
INDEVIDA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A
PRESTAR INTEGRAL COBERTURA AO PROCEDIMENTO QUE DEVE SER
MANTIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INADMISSIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENCERRA QUALQUER
AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA REQUERENTE,
CONSTITUINDO MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. SENTENÇA
REFORMADA, NO TOCANTE. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1123381-92.2018.8.26.0100; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019;
Data de Registro: 27/08/2019 - destacado)
PLANO DE SAÚDE
Ação de obrigação de fazer c/c com
indenização por danos morais
Aquisição da carteira de
beneficiários da Golden Cross pela UNIMED RIO Pretensão de
disponibilização da rede credenciada em padrão compatível
com o anteriormente contratado pelos autores
Ilegitimidade
passiva da UNIMED FESP não configurada, tendo em vista a
ilegalidade da negativa de autorização para internação, e a
garantia de atendimento dos antigos contratantes da Golden
Cross, no Estado de São Paulo, a ser realizado pela Unimed Fesp
Expectativa legítima da manutenção da mesma rede, ou de
equivalente, pelo autor
Descredenciamento dos prestadores
de serviço Inviabilidade Obrigação assumida pela ré quando
adquiriu a carteira de beneficiários da Golden Cross - Ausência
de comprovação de que foi cumprido o art. 17, par. 1o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
10
no. 9.656/98 - DANO MORAL. Descumprimento contratual que
causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento
suficiente a justificar condenação. Precedentes. Sentença
reformada nesse ponto. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
Cível
1096103-53.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento:
22/08/2019;
Data
de
Registro:
22/08/2019
-
destacado)
Portanto, deve ser mantida a obrigação de a ré custear o
tratamento indicado para a autora, devendo pagar o valor cobrado pelos
aludidos procedimentos, tal como lançado na sentença.
Assim, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios
e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição,
seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006426-09.2018.8.26.0704 -Voto no 9428
11
Por fim, em razão do trabalho adicional desempenhado
pelo patrono da parte recorrida, é de rigor que haja majoração dos
honorários advocatícios dos respectivos patronos, nos termos do art. 85,
§116, do novo Código de Processo Civil, para 20% sobre o valor atualizado
da condenação.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos da autora e
da ré.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
6 CPC/15 - Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar
os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.